Tribunal: STF
Processo: AI 687578
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO 
   MODIFICATIVO. OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. 
   EXCEPCIONALIDADE AUSENTE.
INOVAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL NO AGRAVO 
   REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
É extemporâneo pedido 
   formulado apenas em agravo regimental, para reconhecer a 
   inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º da Lei 9.718/1998 em função 
   de recente julgamento da matéria por esta Corte (preclusão).
Por 
   tal motivo, não é omisso acórdão que reconhece a falta de 
   prequestionamento acerca da constitucionalidade da modificação da 
   base de cálculo da Contribuição ao Programa de Integração Social - 
   PIS, nos termos do art. 3º caput e § 1º da Lei 9.718/1998.
Por 
   outro lado, a deficiência do prequestionamento é reforçada pela 
   falta das razões de recurso de apelação, imprescindíveis para se 
   definir se a menção ao art. 3º, caput e § 1º da Lei 9.718/1998, no 
   acórdão que foi objeto do recurso extraordinário, tratava-se de 
   simples declaração lateral (obiter dictum) ou de vício formal que 
   deveria ter sido corrigido a tempo e modo próprios.
Recurso de 
   embargos de declaração rejeitado.